Tribunal: TJDFT
Processo: 0735126-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PENHORA DE “RECOMPRA” DE TÍTULOS DO FIES.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Deve ser suprida a contradição e a omissão a apontadas, diante da divergência entre as razões contidas na decisão que apreciou o requerimento de efeito suspensivo e o voto proferido no agravo de instrumento.
3. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o agravante deve devolver os valores que foram repassados a ele como créditos de “recompra” de títulos do Fies, enquanto vigorava o percentual provisório fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e até que houvesse novo julgamento do tema pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 3.1. O exame dos elementos de prova trazidos aos autos demonstra que não deve haver devolução de quantia pelo credor. 3.2. Assim, é necessário apenas a modulação dos efeitos para que o percentual fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha aplicabilidade até o novo pronunciamento por parte deste Egrégio Sodalício.
4. Embargos interpostos pelo agravante conhecidos e parcialmente providos. Embargo manejados pelas agravadas conhecidos e desprovidos.